Tribunal: TJDFT
Processo: 0712753-13.2023.8.07.0020
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO. CONDOMÍNIO COMO DESTINATÁRIO FINAL. RELAÇÃO CONSUMERISTA CONFIGURADA. APLICAÇÃO DO CDC. TEORIA MENOR DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INSOLVÊNCIA DA EMPRESA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS SÓCIOS. DIREITO DE REGRESSO. DANO MATERIAL COMPROVADO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta por convenção de administração de condomínio contra sentença que, em ação de indenização por danos materiais ajuizada contra ex-sócios da empresa terceirizada contratada, julgou improcedente o pedido de ressarcimento do valor pago em razão de condenação subsidiária na Justiça do Trabalho.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a relação jurídica entre condomínio e empresa de terceirização de mão de obra tem natureza consumerista; (ii) estabelecer se é cabível a desconsideração da personalidade jurídica, pela Teoria Menor do art. 28, §5o, do CDC, para responsabilizar os sócios pelos danos suportados pelo condomínio.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O condomínio, ao contratar empresa de terceirização para atender às suas necessidades próprias de manutenção e administração, atua como destinatário final, enquadrando-se no conceito de consumidor (arts. 2o e 3o do CDC).
4. A jurisprudência do TJDFT reconhece a relação de consumo em casos de contratação de serviços terceirizados por condomínio, diante da vulnerabilidade técnica e jurídica deste em face da empresa fornecedora.
5. Reconhecida a relação consumerista, aplica-se a Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica, segundo a qual basta a demonstração de que a autonomia patrimonial da empresa constitui obstáculo ao ressarcimento do consumidor (art. 28, §5o, do CDC).
6. A inaptidão fiscal da empresa e a ausência de bens para satisfazer a condenação trabalhista evidenciam a insolvência e configuram obstáculo ao ressarcimento, autorizando a responsabilização solidária dos sócios.
7. O condomínio comprovou o desembolso de R$ 25.098,88 para quitar débito trabalhista da empresa, sendo cabível o direito de regresso, nos termos da Súmula 331, IV, do TST e do art. 346, III, do CC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido.
Tese de julgamento: “1. O condomínio que contrata empresa de terceirização de mão de obra para atender às suas próprias necessidades é destinatário final e se enquadra como consumidor.”; “2. Nas relações consumeristas, a Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica (art. 28, §5o, do CDC) autoriza alcançar o patrimônio dos sócios quando a insolvência da empresa constitui obstáculo ao ressarcimento do prejuízo do consumidor.”; “3. O tomador de serviços que suporta condenação trabalhista subsidiária tem direito de regresso contra a prestadora e, em caso de desconsideração da personalidade jurídica, contra seus sócios, pelo valor integral desembolsado.”.
____________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC, arts. 2o, 3o e 28, §5o; CC, arts. 50, 346, III, 368 e 369; CPC, art. 85, §§ 2o e 11; Lei no 6.019/74; Súmula 331, IV, do TST.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2018267, 0721196-42.2025.8.07.0000, Rel. Des. Alfeu Machado, 2a Câm. Cív., j. 07/07/2025; TJDFT, Acórdão 1386702, 0728202-42.2021.8.07.0000, Rel. Des. João Luís Fischer Dias, 5a Turma Cível, j. 17/11/2021; TJDFT, Acórdão 1721969, 0707082-69.2023.8.07.0000, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 21/06/2023; TJDFT, Acórdão 1320040, 0748668-91.2020.8.07.0000, Rel. Des. Esdras Neves, 6a Turma Cível, j. 18/02/2021; TJDFT, Acórdão 1232603, 0701606-81.2018.8.07.0014, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, 7a Turma Cível, j. 19/02/2020.